Tribunal: TJMT
Processo: 1027919-27.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027919-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), GILMAR FERNANDES NUNES - CPF: 536.033.111-91 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES - CPF: 551.376.951-49 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS NUNES - CPF: 503.825.861-15 (AGRAVADO), RITA TERCIANA FERNANDES MARIM - CPF: 035.393.631-65 (AGRAVADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.107.061/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LIMITAÇÃO AO VALOR DA APÓLICE. JUROS MORATÓRIOS. MULTA E HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a seguradora ao valor da apólice contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao permitir a incidência de juros moratórios sobre o valor segurado, extrapolando o limite da apólice; e (ii) estabelecer se houve omissão ao não se manifestar sobre a incidência da multa processual e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece expressamente o limite da apólice contratada, corrigido monetariamente desde a contratação e acrescido de juros moratórios desde a citação, conforme entendimento consolidado na Súmula 632 do STJ.

4.

A alegação de omissão quanto à multa processual e aos honorários advocatícios não se sustenta, pois a multa não foi objeto de decisão pelo Juízo de primeiro grau, e os honorários não foram arbitrados na impugnação ao cumprimento de sentença, inexistindo omissão a ser sanada.

5.

Embargos de Declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 523, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 632. TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id. 263859784, que negou proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante. O julgamento manteve a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de sentença n. 0000965-26.2015.8.11.0048 na Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, na qual o embargante fora condenado solidariamente, com limitação ao valor da apólice contratada.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material ao deixar de analisar dois pontos que entende essenciais para o deslinde da controvérsia: (i) extrapolar o limite da apólice (R$ 100.000,00), ao permitir a incidência de juros moratórios sobre esse montante; e, (ii) não incidência da multa processual e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, alegando que a garantia integral da pretensão executiva já estaria demonstrada. Requer o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados, com efeitos infringentes (id. 266192767).

Os
embargados GILMAR FERNANDES NUNES E OUTROS pugnaram, em contrarrazões, pela rejeição dos Embargos, aplicando a multa por serem protelatórios
(id. 266628799
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões, contradições e erro material no acórdão embargado quanto à suposta extrapolação do limite contratualmente estabelecido na apólice, para afastar a incidência de juros moratórios sobre o valor segurado e à não incidência da multa processual e honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a existência de vícios no julgado, pois o
acórdão embargado expressamente reconheceu e respeitou o limite da apólice contratada, fixando
a responsabilidade da seguradora dentro do valor de R$ 100.000,00,
atualizados com correção monetária desde a contratação e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme o entendimento consolidado na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Eventual discordância do embargante quanto à forma de cálculo ou à efetiva incidência dos encargos deve ser arguida na via processual adequada, não podendo ser objeto de embargos de declaração, sob pena de indevida rediscussão da matéria.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão, obscuridade e erro material não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

A alegação de omissão quanto à não incidência da multa processual e honorários advocatícios também não merece acolhida, pois a multa sequer foi decidida pelo Juízo de primeiro grau, e os honorários advocatícios não foram arbitrados quando do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, inexiste qualquer decisão sobre esses pontos que pudesse ser objeto de omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos.

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa ao embargante, entendo que não deve ser acolhida, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025